Tribunal: STF
Processo: AI 157933
Classe: AI
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1995-03-07
Data de publicação: 1995-03-07

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental.
          -  Esta Corte ja  firmou o entendimento  de que a prestação
jurisdicional,  ainda que  realmente seja  erronea, não  deixa de ser
prestação  jurisdicional, inexistindo,  assim,  ofensa ao  artigo 5.,
XXXV, da Constituição Federal.
          Agravo regimental a que se nega provimento.